Tribunal: TJDFT
Processo: 0722393-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
RAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. ESGOTAMENTO. POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO DO DÉBITO. PRECLUSÃO. OFERECIMENTO DE EMBARGOS NA AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTRIÇÃO DE MATÉRIAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. PROCESSO NÃO PARALISADO POR CINCO ANOS. NÃO OCORRÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR E DE SEUS FAMILIARES. COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A citação efetivada por edital com observância do preceito do art. 231 do CPC/1973 vigente à época se considera válida, porque foram empreendidas sem êxito todas as diligências razoavelmente esperadas para a localização do estabelecimento da sociedade empresária devedora e de seus sócios nos endereços mencionados nos autos.

2. É inviável a rediscussão sobre a constituição do débito exigido no cumprimento de sentença por força da preclusão operada com o trânsito em julgado da sentença que não acolheu os embargos opostos na ação monitória e constituiu definitivamente o título executivo judicial, nos termos do art. 507 do CPC, considerando-se ademais deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, consoante o art. 507 do CPC.

3. A instauração da fase de cumprimento de sentença logo após o encerramento da etapa de conhecimento e as diversas diligências empreendidas pelo exequente para a localização de bens do devedor sujeitáveis à execução ao longo do tempo, demonstram que não ocorreu paralisação indevida do processo entre as diversas iniciativas empreendidas pela parte credora na busca de patrimônio passível de constrição e que não decorreu tempo suficiente para que se reconheça o fenômeno da prescrição intercorrente, sem que o credor tenha sido previamente intimado acerca da deflagração da contagem do prazo com essa finalidade específica.

4. Demonstrado que o imóvel sobre o qual recaiu o ato de constrição é o único de propriedade do executado, no qual reside permanentemente com sua família, deve ser-lhe reconhecida a impenhorabilidade, por se tratar de bem de família, consoante a previsão do art. 5o da Lei n. 8.009/1990, e determinada a desconstituição da penhora efetivada, porque o bem não está sujeito à execução, nos termos do art. 832 do CPC.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.